Tribunal: TCU
Processo: 036.316/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13040/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.316/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alice Dourado Martins (XXX.723.737-XX); Aline Maia Borges de Araujo (XXX.026.204-XX); Brian Dias Morais (XXX.140.927-XX); Gabriel Bispo Soares dos Santos (XXX.762.786-XX); Larissa Mattos Gomes Martins (XXX.366.247-XX); Laura Penha Carneiro da Silva Andrade (XXX.773.298-XX); Leonardo Guimaraes da Silva (XXX.657.217-XX); Lorena Santos da Silva (XXX.338.397-XX); Lucas dos Santos Farinazzo (XXX.048.557-XX); Pedro Luiz Moutinho de Souza (XXX.309.487-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.